Tribunal: STF
Processo: ARE 1464343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 196; e 201, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o demonstrativo de evento 62 (CALC1) demonstra que não há diferenças apuradas em favor da parte autora, o que demonstra que o INSS, de fato, readequou o valor do benefício aos novos tetos constitucionais (ECs 20/1998 e 41/2003). Consta, no evento 63, o parecer do setor de cálculos desta SJES esclarecendo que, apesar de o benefício da parte autora ter sofrido prejuízos em relação à majoração do teto, o INSS procedeu à aludida revisão, sendo que a RM devida em 1/2022 apurada no valor de R$ 5.203,07 (evento 62) confere com a recebida pelo autor (evento 62/ANEXO2). Eis o parecer em questão:



    "1) O INSS concedeu aposentadoria especial ao autor (NB nº 100.356.635-6) em 02/02/1996, com RMI no valor de R$ 832,66. O SB apurado foi de R$ 833,38, sendo limitado ao teto na apuração da renda mensal inicial (evento 62 – anexo 2 – fls.01/03), conforme demonstrado abaixo: [...] Contudo, a aludida Autarquia aplicou no 1º reajuste em maio/1996 o percentual correspondente à diferença entre a média apurada e o limite máximo do salário-de-contribuição considerado para a concessão, conforme dispõe o artigo 21, § 3º da Lei 8.880/94 (833,38 / 832,66 = 1,0008), sendo que a renda mensal passou para R$ 875,91 (832,66 * 1,051111 * 1,0008 = 875,91), conforme demonstrado no histórico de créditos (evento 62 – anexo 2 – fl. 04) e na planilha abaixo: [...] 2) O INSS procedeu à revisão do benefício do autor pelo IRSM, sendo que o SB passou de R$ 833,38 para R$ 952,84 (evento 12 – out11 – fls. 03/04). A RMI continuou limitada ao teto (R$ 832,66). Contudo, foi aplicado no 1º reajuste em maio/1996 o índice do art. 21, § 3º da lei 8.880/94, no percentual de 1,1443 (952,84 / 832,66 = 1,1443), conforme demonstrado no evento 62 – anexo 2 – fl. 05) e na planilha abaixo, a qual demonstra que a aludida Autarquia apurou corretamente a revisão pelo IRSM, alterando a renda mensal a partir de agosto/1999 de R$ 1.034,88 para R$ 1.131,34 (evento 62 – anexo 2 – fls. 06/08 - REVINF – Discriminativo de diferença de revisão de benefícios). [...] 3) A aludida Autarquia também realizou a revisão do teto (evento 62 – anexo 2 – fl. 09). A RMI continuou limitada ao teto (R$ 832,66). Contudo, foi aplicado o índice do art. 21, § 3º da lei 8.880/94, no percentual de 1,1443 (952,84 / 832,66 = 1,1443), sem limitação da renda mensal ao teto (952,84) desde a DIB até a data de vigência da EC 20/98 e EC 41/03. A planilha abaixo demonstra que o INSS apurou corretamente a revisão do teto, alterando a renda mensal a partir de maio/2006 de R$ 1.966,56 para R$ 2.056,81 (evento 62 – anexo 2 – fls. 10/12 - REVINF – Discriminativo de diferença de revisão de benefícios). [...] 4) Esta Contadoria procedeu à evolução da renda mensal sem limitação ao teto (952,84) até a data de vigência da EC 20/98 e EC 41/03, a fim de verificar se o benefício da parte autora teve prejuízos em relação aos novos tetos, sendo que a renda mensal devida em dez/98 foi de R$ 1.131,13 e em jan/04 foi de R$ 1.762,02 (evento 62 – calc1 – fl. 02). Desta forma, observa-se que a renda mensal em 12/1998 foi superior ao teto antigo (R$ 1.081,50). Portanto, apesar de o benefício do demandante ter sofrido prejuízos em relação à majoração do teto, o INSS procedeu à aludida revisão, conforme informado no item 3 acima, sendo que a renda mensal devida em jan/2022 apurada pela Contadoria no valor de R$ 5.203,07 (evento 62 – calc1 – fl. 04) confere com a recebida pelo autor (evento 62 – anexo 2 – fl. 13 - histórico de créditos). 5) Assim, não há valores a serem adimplidos ao autor."



    Dessa forma, assiste razão ao INSS, pois, conforme apurou a Contadoria Judicial, "não há valores a serem adimplidos ao autor".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente